Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711010-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 59080016. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator